Tribunal: TCU
Processo: 018.004/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Ministério da Educação relativa ao Exercício Financeiro de 2023

Inteiro teor:
Acórdão 5614/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3581/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 1/7/2025, Ata 22/2025, de modo que onde se lê em sua parte dispositiva: "e da Subsecretária de Assuntos Administrativos (24/02/2023 a 31/12/2023), Jussara de Luna Batista (CPF XXX.941.053-XX) ", leia-se: "e da Subsecretária de Assuntos Administrativos (24/02/2023 a 31/12/2023), Jussara Cardoso Silva (XXX.282.781-XX) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.004/2024-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2023) 1.1. Responsáveis: Adalton Rocha de Matos (XXX.134.025-XX); Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca (XXX.663.967-XX); Alexsandro do Nascimento Santos (XXX.974.158-XX); Ana Karina da Silva Santos Koga (XXX.028.231-XX); Armando Amorim Simoes (XXX.482.847-XX); Camilo Sobreira de Santana (XXX.585.273-XX); Carla Baksys Pinto (XXX.346.441-XX); Cleber Santos Vieira (XXX.059.761-XX); Denise Pires de Carvalho (XXX.998.487-XX); Fabio Campelo Santos da Fonseca (XXX.529.502-XX); Getúlio Marques Ferreira (XXX.338.924-XX); Gregorio Durlo Grisa (XXX.584.740-XX); Helena Maria Sant Ana Sampaio Andery (XXX.810.648-XX); Janaina Carla Farias (XXX.228.033-XX); Jussara Cardoso Silva (XXX.282.781-XX); Jussara de Luna Batista (XXX.941.053-XX); Katia Helena Serafina Cruz Schweickardt (XXX.201.787-XX); Leonardo Osvaldo Barchini Rosa (XXX.000.821-XX); Maria Izolda Cela de Arruda Coelho (XXX.730.773-XX); Maria do Rosario Figueiredo Tripodi (XXX.954.646-XX); Maurício Holanda Maia (XXX.126.993-XX); Samantha Cristina Paschoal (XXX.706.711-XX); Tatiane Ewerton Alves (XXX.505.581-XX); Vitor Monteiro (XXX.652.588-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.